Tribunal: TJBA
Processo: 8101131-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101131-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: ROSA MARIA TOSTO e outros (3) Advogado(s):ERIKA VALVERDE PONTES, MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE PRESCRITA COMO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento do serviço de home care à autora, idosa com 86 anos, após grave AVC, além do pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura de internação domiciliar (home care); (ii) estabelecer se há configuração de dano moral diante da recusa da cobertura por parte da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, desde que não se trate de entidade de autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), quando este se revela indispensável à saúde do paciente segundo prescrição médica, é abusiva e nula de pleno direito. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar substitutivo à internação hospitalar, com base no caráter exemplificativo do rol da ANS e no direito à saúde e à vida do consumidor. O médico assistente é o profissional competente para definir o tratamento necessário à recuperação do paciente, não cabendo à operadora de saúde questionar sua prescrição. A negativa injustificada de cobertura por parte da operadora em situação de evidente necessidade médica, especialmente no caso de paciente idosa e em estado grave, caracteriza conduta ilícita e enseja o dever de indenizar por danos morais. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade do caso e ao caráter pedagógico da indenização, não merecendo redução. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, diante do improvimento do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 23.05.2022; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.02.2023. STJ, Súmula nº 608; TJBA, Súmula nº 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101131-58.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado ROSA MARIA TOSTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA